Tribunal: TJDFT
Processo: 0728025-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728025-15.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IVANALDO DE FATIMA RODRIGUES RIBEIRO IMPETRANTE: JESOMAR DA SILVA PIRES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JESOMAR DA SILVA PIRES em favor de IVANALDO DE FATIMA RODRIGUES RIBEIRO, ora paciente, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal, foi convertida em preventiva, pelo Juízo do NAC. Narra o impetrante que as vítimas do delito omitiram fatos de extrema relevância para o deslinde da controvérsia. Afirma que o paciente prestou serviços na Fazenda em que ocorreram os fatos e que alguns dias antes havia sofrido um acidente de trabalho, que ocasionou um corte em seu joelho esquerdo, obrigando-o a procurar atendimento médico. Relata que o proprietário da fazenda não prestou auxílio ao paciente, tampouco realizou o pagamento pelos serviços prestados, causando-lhe extrema revolta. Aduz que o paciente se dirigiu até a fazenda para tentar receber o que lhe era devido e não para subtrair bens da propriedade. Disse que, ao chegar ao local, o paciente e Izael se desentenderam, o que fez com que ambos entrassem em vias de fato. Como forma de “garantia” da dívida, o paciente retirou as baterias dos caminhões e, em seguida, deixou o local. O impetrante salienta que a prisão processual não pode ser encarada como antecipação de pena, por imposição do princípio da presunção de inocência. Reputa o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Afirma ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal. Assim narra a denúncia: No dia 30 de Maio de 2020, por volta das 13h30min, Fazenda João Filho, Zona Rural, Taquara, Planaltina-DF, o denunciado IVANALDO em concurso com duas pessoas ainda não identificadas, de forma livre e consciente, agindo com unidades de desígnios e união de esforços, com ânimos de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça e violência a Izael Rodrigues da Silva, exercida com o emprego de arma de fogo e golpes de paulada, subtraíram, para todos, 01 (uma) bateria automotiva, marca Xtranger, modelo Xtranger 160 D, número de série 160D43603000 e 01 (uma) bateria automotiva, marca Cra; pertencente a Samarone Gonçalves Ribeiro. Nas circunstâncias de tempo e espaço referidas, o denunciado, portando uma arma de fogo, e seus comparsas surpreenderam Izael Rodrigues da Silva no dormitório. Imediatamente Izael reconheceu o denunciado como sendo um ex-funcionário da fazenda. O denunciado estava agressivo e exigiu que Izael lhe entregasse a motosserra. Durante a ação delitiva, IVANALDO pegou um pedaço de pau e passou a agredir Izael, causando-lhes pequenas lesões no ombro esquerdo e nas costas. A seguir, o denunciado e seus comparsas arrancaram as baterias de dois caminhões de propriedade de Samarone Gonçalves Ribeiro e fugiram em um Renault clio, de cor preta. Diligências realizadas pela polícia militar levaram a prisão em flagrante do denunciado, na Rua 20, Quadra 03, Lote 27A, Setor Bela Vista, Formosa/GO, na casa do seu genitor. No local, foram encontradas as baterias subtraídas. O denunciado confessou a prática do roubo com mais dois comparsas, um chamado Edilson Machado Dourado e outro conhecido pela alcunha de “Cowboy”. A denúncia foi recebida em 22/6/2020, pelo d. Juiz da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina (id 18387941 – pág. 3). De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime a ele imputado (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente: (...) No tocante ao pedido de revogação da custódia preventiva, apesar dos argumentos apresentados pela i. Defesa, não há nenhum novo elemento capaz de alterar o cenário fático que levou à decretação do encarceramento preventivo ora objetado, restando bem demonstrados na decisão os requisitos que justificaram a prisão – garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva, bem como assegurar a integridade da vítima e também de testemunhas do fato, pois o delito imputado teria sido praticado mediante violência e grave ameaça, onde a vítima teria sido ameaçada com uma arma de fogo e agredida com um segmento de madeira no interior de sua propriedade rural. Ademais, o crime teria sido executado pelo acusado em concurso com outras duas pessoas, o que revela a gravidade concreta da conduta imputada. Além disso, a mera indicação de condições pessoais favoráveis, como residência fixa, família constituída e trabalho lícito, não afasta a necessidade da custódia, sobretudo quando presentes os requisitos legais, como no presente caso, razão pela qual deve ser mantida a decisão que decretou a custódia, por esses e por seus próprios fundamentos. Assim, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxe o impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. O necessário exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito. Não merece guarida, por ora, o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois, a princípio, tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 6 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador